Tribunal: TJMT
Processo: 0014022-16.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014022-16.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROZALINO MARTINELLI - CPF: 478.340.050-49 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MARILDE VOLPI MARTINELLI - CPF: 923.421.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: IVOR LUIZ GUINDANI

APELADO:

JOSE ROZALINO MARTINELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO – IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir,
pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento, posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVOR LUIZ GUINDANI (embargado/exequente)
contra a sentença proferida
nos
Embargos à Execução
no 14022-16.2015.811.0015 – Cód. 243226 – proposta
por
JOSE ROZALINO MARTINELLI (embargante/executado)
, que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, haja vista a superveniente falta de interesse de agir pelo acolhimento da tese de impenhorabilidade do imóvel defendida nos embargos de terceiro em apenso. Por fim, “
em razão do princípio da causalidade e considerando-se que a penhora do bem imóvel se efetivou por iniciativa exclusiva do exequente/embargado, com espeque no conteúdo do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, CONDENO-O no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa [...]”.

Em síntese, sustenta o recorrente que a r. sentença deverá ser integralmente reformada, uma vez que quem deu azo à propositura do processo de execução e, consequentemente, à penhora do imóvel, foi o executado, ora embargante, o qual não pagou os valores constantes nos títulos de crédito, devidamente confessados e que não possuem qualquer mácula.

Afirma que querer aplicar o princípio da causalidade, é no mínimo desacreditar a Justiça e beneficiar o mau pagador em detrimento do credor que justamente buscou a Justiça para valer seus direitos, já que o embargante, devedor confesso, não cumpriu sua obrigação, deixando de pagar os valores descritos nos títulos de crédito por ele emitidos.

Assim, sob tais alegações, defende que a sentença deve ser reformada para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante/executado, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

Ao fim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça para isentá-lo do recolhimento do preparo, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID. 150492499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, ajuizou
execução de título extrajudicial
no
5291.65.2014.811.0015
em face de JOSÉ ROZALINO MARTINELLI, visando o recebimento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), relativo a dois cheques de números 000091 e 000092, emitidos pelo executado.

Segundo o embargante/apelado, em sede de
Embargos de Terceiro (no 14021-31.2015.811.0015 - cód. 243225),
não deve ao exequente/embargado/apelante, uma vez que os referidos títulos foram entregues (com endosso em branco) ao Sr. Benedito Romualdo de Lima e, após desacordo comercial entre as partes, as cártulas foram sustadas em 17/02/2014.

Narra que apesar disso, o Sr. Benedito entregou os cheques ao exequente/embargado, que os aceitou mesmo ciente da situação, sendo os títulos devolvidos pelo motivo 21 (cheque sustado/revogado), inexistindo qualquer relação jurídica entre o executado e o apelante.

Sob a alegação de que seu único imóvel, no qual reside com a sua família desde 28/09/1995, foi penhorado para satisfação da dívida em questão, opôs os embargos de terceiro, que foram
acolhidos
, determinando-se o cancelamento da penhora efetivada sobre imóvel, por caracterizar bem de família, incidindo, assim, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90.

Tal decisão fora mantida em sede Recursal (acordão – ID. 95939333 dos autos dos embargos de terceiro).

Assim, nos presentes Embargos à Execução formulados por Jose Rozalino Martinelli em desfavor de Ivor Luiz Guindani, o d. magistrado de primeiro grau – Dr. Cristiano dos Santos Fialho-, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, haja vista a superveniente falta de interesse de agir pelo acolhimento da tese de impenhorabilidade do imóvel defendida nos embargos de terceiro em apenso, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem
.

Quanto ao
pedido de gratuidade de justiça
, dou o mesmo por
prejudicado
, uma vez que intimado o recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15 (ID. 152693688), este quedou-se inerte, efetuando o pagamento das custas processuais e pugnando pelo seu prosseguimento (ID.

153077185).

No mais, no que concerne ao mérito do recurso, de acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado que patrocina a causa, e no caso dos autos, com a oposição dos Embargos à Execução, obrigou-se o labor do causídico do Exequente ao oferecimento de impugnação aos embargos, conforme se verifica da peça de defesa acostada no ID no 150492483 - Pág. 50/58.

Nesse sentido:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Deste modo, a irresignação recursal merece prosperar.

Isto porque, embora
extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, haja vista a superveniente falta de interesse de agir pelo acolhimento da tese de impenhorabilidade do imóvel defendida nos embargos de terceiro em apenso,
sem sombra de dúvidas, na hipótese, quem deu causa à oposição dos Embargos à Execução foi o próprio embargante/executado ao motivar o ajuizamento da Execução pelo apelante com o seu inadimplemento.

Aliás, não é outra senão a redação do §10 do art. 85 do CPC/15:

§ 10
. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Desta feita, pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento, posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma. Portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários advocatícios.

Eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Responde pelos ônus da sucumbência quem deu causa ao ajuizamento da execução, em virtude do princípio da causalidade. Assim, o pagamento da dívida durante a tramitação da execução e respectivos embargos não exime o executado de arcar com os ônus da sucumbência. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Nos termos da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1448568/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foram as rés. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1831754/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019)

Deveras, embora extinção destes Embargos seja considerada medida incidental, são devidos os devidos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo prevalecer a regra da causalidade.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, apenas para
inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante/executado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023